Tribunal: CARF
Processo: 15504.724094/2012-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-29

Inteiro teor:
S2-C3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.724094/2012-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.470 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de maio de 2023
Recorrente
BANCO BMG SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2009 a 31/08/2009
DEPÓSITO JUDICIAL INTEGRAL. LANÇAMENTO PARA PREVENIR A
DECADÊNCIA. EXCLUSÃO DA MULTA DE OFÍCIO E DOS JUROS
MORATÓRIOS.
No lançamento efetuado para prevenir a decadência em razão da existência de
depósitos judiciais no montante integral do débito, não incidem multa de ofício
e juros moratórios. (Súmula Carf no 132 e Súmula Carf no 5.)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flávia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri
Timm do Valle, João Mauricio Vital (Presidente). Ausente o conselheiro Alfredo Jorge Madeira
Rosa.
Relatório
Trata-se de lançamento de contribuição previdenciária, parte patronal, incidente sobre
pagamentos efetuados a título de distribuição de lucros e resultados aos diretores e administradores
não declarados em Gfip, relativos às competências de 02 e 08/2009.
As contribuições foram depositadas judicialmente e o lançamento teve o propósito de
prevenir a decadência.
O lançamento foi impugnado (e-fls. 412 a 421) e a impugnação foi considerada
improcedente (e-fls. 497 a 501).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.724094/2012-54
Fl. 554
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.470 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.724094/2012-54

Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 508 a 516) em que se alegou que, em razão
do depósito judicial do montante integral, não deveriam incidir juros e multa sobre o tributo
lançado.
O julgamento foi convertido em diligência por meio da Resolução no 2301-
000.932 (e-fls. 534 a 436) para que a autoridade preparadora se manifestasse acerca da
integralidade do depósito referente à competência 02/2009.
Realizada a diligência (efl. 542), foi dada ciência ao contribuinte, que apresentou
petição (efls. 549 e 550) reiterando os termos do recurso voluntário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
O lançamento refere-se às competências de 02/2009 e 08/2009 e foi efetuado para
prevenir a decadência. Não se questionou a contribuição lançada, senão os encargos legais sobre
ela incidentes, isso porque o contribuinte efetuou depósitos judiciais dos valores antes do início
da ação fiscal. Destacam-se as seguintes informações extraídas dos autos:
Competência
Dt.
Vencimento
Dt. Depósito
Principal
Multa de Mora
(20%)
Juros de Mora
(5,54%)
Total devido na
data do depósito Valor total depositado
fev/09
20/03/2009
24/09/2009
R$ 723.889,34
R$ 144.777,87 R$ 40.103,47
R$ 908.770,68
R$ 903.775,86
ago/09
18/09/2009
18/09/2009
R$ 1.833.035,85

R$ 1.833.035,85
R$ 1.833.035,85
Destaque-se o trecho do recuso voluntário (e-fl. 509):
Visando a suspender a exigibilidade do crédito tributário, o Recorrente depositou
judicialmente a contribuição previdenciária supostamente incidente sobre os valores
pagos a seus diretores a título de PLR.
Observo, pois, que se está diante da hipótese de suspensão prevista no inc. II do
art. 151 do CTN. Portanto, não é o caso de aplicação da Súmula Carf no 17, reservada apenas aos
casos de suspensão previstos nos incisos IV e V daquele artigo. Porém, ainda assim entendo que
não se aplica a multa de ofício sobre os valores depositados porque os depósitos foram efetuados
antes do lançamento.
Em relação ao período de apuração de 08/2009, entendo não haver incidência nem
de juros de mora, nem de multa de mora e nem de multa de ofício, pois o depósito ocorreu na
data do vencimento, 18/09/2009, e no exato valor devido, R$ 1.833.035,85.
Em relação ao período de apuração de 02/2009, a diligência esclareceu que o
depósito também foi realizado integralmente (e-fl. 542):
2. Assim, foi realizado cálculo para verificar a suficiência do depósito judicial realizado
em 24/09/09, referente ao débito da competência 02/09. Conforme demonstra o cálculo
juntado nas fls. 538 a 540, o depósito corresponde ao valor integral do débito
consolidado na data.
Fl. 555
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.470 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.724094/2012-54

A existência do depósito no montante integral exclui a incidência de multa de
ofício. Esta é a melhor inteligência da Súmula Carf no 132, que determina a incidência dessa
espécie de multa apenas na parte não abrangida pelo depósito judicial:
No caso de lançamento de ofício sobre débito objeto de depósito judicial em montante
parcial, a incidência de multa de ofício e de juros de mora atinge apenas o montante da
dívida não abrangida pelo depósito.
Quanto aos juros moratórios, também não incidem, consoante Súmula Carf no 5:
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral.
Conclusão
Voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 556
DF CARF MF
Original